Tribunal: STF
Processo: HC 80063
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
AÇÃO PENAL - JURISDIÇÃO MILITAR - LEI Nº 9.099/95.
Datando o ato imputado de período anterior à Lei nº 9.839/99, cumpre
observar a condição de procedibilidade prevista na Lei nº 9.099/95,
ou seja, nos crimes de lesões corporais leves, há necessidade de
representação da vítima.